Tribunal: TJDFT
Processo: 0729820-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0729820-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: MIGUEL RODRIGUES SILVA REQUERIDO: DURVAL RODRIGUES SILVA NETO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de ação rescisória ajuizada por MIGUEL RODRIGUES SILVA com o objetivo de desconstituir sentença proferida no processo n.o 0716384-67.2020.8.07.0020, transitada em julgado em 22.04.2021. Segundo exposto na inicial, o autor foi demandado nos autos do processo n.o 0716384-67.2020.8.07.0020. Relata que o réu promoveu a cobrança por débito relativo a suposto contrato verbal de locação. Afirma que o réu indicou endereço divergente, eis que o autor não reside na região administrativa de Águas Claras, mas no município de Santo Antônio do Descoberto/GO. Sustenta que sofreu constrição de valores em 2 (duas) contas correntes em razão do referido processo. Aduz que o réu agiu com negligência, porquanto não há no processo originário nenhum documento que aponte para o CPF do autor. Anexa aos autos arquivos para demonstrar eventual divergência de assinatura. Ao final, requer a condenação do réu a indenizá-lo a título de danos materiais e morais. É o breve relato. Decido. Conforme previsão expressa do artigo 59 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995, não se admite ação rescisória no sistema dos Juizados Especiais. Ante o exposto, indefiro a inicial e extingo o processo sem resolução de mérito com fundamento do artigo 51, inciso II, c/c art. 59, da Lei 9.099/1995. A relação processual não restou aperfeiçoada. O réu sequer chegou a ser citado, pelo que não cabe a condenação em honorários advocatícios de sucumbência (REsp 1801586/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019). À secretaria, para que retifique a classe judicial para ação rescisória. Após a preclusão, arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 24 de setembro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito